Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-62.2024.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-62.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIMAR DA SILVA BATISTA - CPF: 075.277.746-73 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os juros remuneratórios foram fixados de acordo com a taxa média de mercado, portanto, não comportam alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S. A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o
1001796-62.2024.8.11.0009
,
interposto pela embargada.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

No que tange à contradição, afirma que houve equívoco na identificação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato discutido, pois o acórdão teria considerado como tal o Custo Efetivo Total (CET), apontado como 3,56% a.m. e 52,15% a.a., quando, na realidade, os juros remuneratórios pactuados seriam de 2,77% a.m. e 38,80% a.a. Assim, pugna pelo reconhecimento da inexistência de abusividade contratual quanto aos juros, com a consequente reforma do julgado.

No que se refere à omissão, alega que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de compensação dos valores eventualmente devidos com o saldo devedor existente em nome do embargado, questão que teria sido expressamente suscitada no apelo da instituição financeira, mais especificamente no item VII do referido recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar as contradições e omissões apontadas, reformando-se o julgado nos pontos indicados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o embargante que houve equívoco na análise dos juros remuneratórios constantes no contrato objeto da demanda, pois o voto condutor do acórdão teria tomado como parâmetro o CET (3,56% a.m. e 52,15% a.a.), quando, na realidade, os juros remuneratórios pactuados foram de 2,77% a.m. e 38,80% a.a., não ultrapassando, portanto, o limite médio praticado pelo mercado (29,03% a.a.), conforme divulgado pelo BACEN.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente devidos com o saldo devedor remanescente, pleito este expressamente deduzido em sede de apelação.

Com razão o embargante.

De fato, a decisão colegiada incorreu em contradição, ao considerar como abusiva uma taxa de juros remuneratórios equivocadamente identificada como 3,56% a.m., quando, à luz dos documentos constantes nos autos (Id. 288773933), à taxa contratual correta é de 2,77% a.m. (38,80% a.a.).

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Id. n.o 288773933, contratado em 05.07.2022, de 2,77% ao mês e 38,80% a.a não se mostram abusivos, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que, no mês de julho de 2022, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 29,03% ao ano
(-
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
)
, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal já que o pactado não corresponde a mais de uma vez e meia o valor da média.

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a sua manutenção.

Em relação a compensação, a medida se torna inócua, pois a partir do saneamento realizado os termos do contrato celebrado entre as partes ficam mantidos.

Com efeito, deve ser reconhecida a omissão apontada no acórdão e por conseguinte aplicado os efeitos modificativos a fim de negar provimento ao recurso interposto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes,
a fim de reconhecer a regularidade da taxa de juros e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, mantendo incólume a sentença combatida.

Os honorários devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025